Tribunal: TJMT
Processo: 1011643-34.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado de no: 1011643-34.2023.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP.
Recorrida: MARIA HELENA DE SOUZA.
Data do julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR COM ASSINATURA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recursa injustificada para a expedição do histórico escolar com a devida assinatura é fato ensejador do dever de indenizar.
2. A reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011643-34.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE SOUZA - CPF: 294.066.174-04 (RECORRENTE), FRANCIALDO CASSIO DA ROCHA - CPF: 048.032.224-44 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), LARISSA SENTO SE ROSSI - CPF: 900.845.785-72 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA INJUSTIFICADA PARA ENTREGA DE HISTÓRICO ESCOLAR COM ASSINATURA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recursa injustificada para a expedição do histórico escolar com a devida assinatura é fato ensejador do dever de indenizar.

2.
A
reclamante tentou solucionar a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar
a liminar deferida nos autos no sentido de determinar que a recorrente forneça o histórico acadêmico da parte recorrida (matrícula 2023.03.34729-4) devidamente assinado pelo servidor responsável, bem como condenar a recorrente a título de danos morais, ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a recorrida objetiva a entrega do histórico escolar do curso de medicina 2023.1, devidamente assinado, para que possa efetuar sua matrícula no curso de medicina 2023.2, em outra instituição de ensino.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que razão assiste à parte autora.

No caso em tela, a Requerida aduz que

conforme orientação da Coordenação de Serviços Acadêmicos e de Treinamento sobre Histórico Digital, as unidades estão impedidas de assinar fisicamente os Histórico Escolar. A emissão dos Históricos deve dar-se apenas por meios digitais, o que é possível em unidades com turmas formadas.

Todavia, verifico pelo histórico juntado no id. 136532683, que o documento não possui qualquer validação digital, QR code ou assinatura eletrônica, bem como que a Universidade Brasil não aceitou referido documento e possivelmente por conta de referidos fatos.

Dessa feita, em que pese as alegações da Reclamada, assiste razão a parte Autora, uma vez que para que exista a validade de um documento digital, deve ser possível aos interessados comprovar a autenticidade e a integridade do documento, ou seja, sua certeza de autoria e a veracidade do conteúdo, o que não traz o documento fornecido pela Reclamada por ausência de validação digital.

Caso contrário, o documento deve ser assinado fisicamente.

Dessa maneira, considerando que a requerida não forneceu o histórico escolar no momento em que a Autora realizou a solicitação, verifica-se que a falha na prestação do serviço, fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis, uma vez que é direito do Aluno ter acesso ao histórico escolar.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. (...)”.

Pois bem.

Apesar de a recorrente informar que de acordo com os arts. 3° e 4° da Instrução Normativa no 2, de 2.5.2022, c/c art. 1° da Instrução Normativa no 4, de 1.7.2022, todas as Instituições de ensino superior deverão emitir seus históricos escolares no formato digital a partir de 1.9.2022, e após esta implantação, as instituições não irão mais emitir os históricos escolares em formato físico para os cursos de graduação, verifica-se que o histórico escolar digital entregue a recorrida não é válido, pois no próprio cabeçalho do documento consta a seguinte informação: “
Histórico Escolar de Simples Conferência: Documento emitido apenas para fins de consulta, não representando a versão oficial do Histórico Escolar. O conteúdo deste documento não substitui o emitido na versão certificada
”.

Bem assim, a recorrida efetuou reclamação administrativa e informou que a Universidade Brasil não aceitou o documento emitido pela recorrente, pelos seguintes motivos:
i)
o documento é

histórico de simples conferência;
ii)
não informa nota do ENADE; e
iii)
não possui assinatura (física ou digital).

Desta feita, cabia a recorrente, como prestadora de serviço, fornecer a documentação necessária e apta para que a recorrida pudesse efetuar sua matricula sem nenhum tipo de embaraço.

No presente caso, é inegável a expectativa da recorrida de receber em prazo razoável seu histórico escolar nos termos necessária para que pudesse regularizar sua situação junto a outra instituição de ensino. A frustração desta expectativa configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, do CDC.

Importante destacar que a responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o,inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses dos prestadores dos serviços, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No caso, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a reclamante, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FACULDADE QUE DEMORA NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO – MORA DA FACULDADE CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1.
O atraso exagerado e injustificado de mais de 03 (três) anos para expedição do diploma
, mormente quando configurado empecilho ao exercício profissional, enseja dano moral passível de indenização.

2. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

3.
Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo devida a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

(N.U 1014366-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o autor pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas e com os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024